Tribunal: CARF
Processo: 10830.015951/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015951/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA LUISA BUFFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS ACOMPANHADOS DE
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO QUE CONFIRMA O
RECEBIMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO.
A apresentação de declaração dos profissionais prestadores dos serviços
médicos declarados na DAA, inclusive com firma reconhecida, na qual é
atestado o recebimento pelo serviço prestado e o seu endereço, aliada aos
recibos que atendem a todas as exigências legais, supre a eventual dúvida
acerca do efetivo pagamento pelo serviço prestado, além de preencher os
requisitos faltantes no recibo, qual seja o endereço do profissional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de dedução indevida de
previdência privada, omissão de rendimentos e de glosa de despesas médicas, estas últimas por
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 16 a 23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015951/2009-19
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015951/2009-19

Em sua impugnação, a contribuinte admitiu erro quanto à parcelada não dedutível
de previdência privada e ainda quanto à omissão de rendimentos, valores em relação aos quais já
teria inclusive refeito os cálculo e recolhido a diferença de imposto devido, de forma que
impugnou exclusivamente a glosa das despesas médicas às quais alega serem legítimas e que
estariam devidamente comprovadas com os documentos apresentados; alegou também como
questão preliminar haver cerceamento ao seu direito de defesa já que houve apenas indicação do
valor total da despesa médica glosada, sem indicar quais não teriam sido comprovadas, o que
dificultaria a defesa. Juntou decisões administrativas para fundamentar seus argumentos e
solicitou diligência aos profissionais emitentes dos recibos apresentados, caso persistam dúvidas.
Por fim, relatou também ter cometido erro de preenchimento da declaração, pois teria informado
os valores recebidos a título de contribuição à Previdência Privada de R$ 4.725,00 no campo de
deduções.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, sob os argumentos que
estão resumidos na emenda do voto proferido no Acórdão 17-57.303 - 8a Turma da DRJ/SP2 (e-
fls. 150):
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos fatos, sendo
também incabível tal alegação mediante uma impugnação que contesta pontualmente as
infrações demonstrando nítido conhecimento dos fatos imputados. CF/88 art.5o, LV.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DILIGÊNCIAS.

É indeferido o pedido de diligências quando for prescindível para a formação da
convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70. 235/72.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Quanto ao alegado erro de preenchimento, a DRJ se pronunciou no sentido de que
“Evidenciado o lapso manifesto, cabe promover a correção visto que os comprovantes da
operadora de previdência privada Santander Banespa, fls. 34 e 35, dão conta do erro.”, razão
pela qual julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo a glosa das despesas médicas.
Recurso Voluntário
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015951/2009-19

A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/2/2012 (e-fls. 165) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2012 (e-fls. 169 a 180), no qual
reitera os termos da impugnação, devolvendo à análise deste Colegiado os seguintes capítulos:
1 – Da ausência e liquidez do crédito tributário: alega que as despesas foram
devidamente comprovadas, pois apresentou todos os recibos, o que comprovaria o gasto
realizado, por isso a exigência estaria destituída de certeza e liquidez uma vez que não foram
consideradas na apuração do imposto devido (quantum) as despesas efetivamente comprovadas;
2 – Das provas documentais – alega que trouxe elementos suficientes para provar
o efetivo pagamento, eis que teria se submetido a cirurgias no tornozelo em anos anteriores; que
não é comum a nenhuma pessoa efetuar saques bancários em exatos valores para pagar um
profissional (por isso não juntou extratos bancários, como exigido pela fiscalização); que é
pessoa física e por isso não está obrigada a manter contabilidade, logo não dispõe de outros
documentos que comprovem seus gastos do dia a dia; que, em relação ao profissional Luiz
Carlos Monfardini, diferente do que afirma a DRJ, consta no recibo o nome da paciente e que a
falta de endereço estaria suprida com a declaração apresentada pelo profissional; em relação aos
recibos emitidos pelo Dr. Fabio Pisani, também há indicação do nome da recorrente e seu CPF e
que o vício de não indicação do endereço da clínica estaria sanado com a declaração emitida pelo
profissional;
3 – ofensa ao princípio da verdade material, já que teria apresentado
documentação hábil e idônea para comprovar as despesas informadas na declaração;
4 – pedido diligência aos profissionais emitentes dos recibos apresentados, caso
persistam dúvidas;
5 – impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Requer a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPO2 para julgar totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Inicialmente, em virtude do pedido feito pela recorrente nos sentido de que seja
julgada totalmente improcedente a exigência fiscal, convém deixar claro que a lide, desde a
impugnação, remanesce apenas em relação às despesas médicas, já que a própria recorrente
admitiu a omissão de rendimentos de dedução indevida de previdência privada, afirmando
inclusive que já teria pago o imposto devido sobre tais rubricas, razão pela qual tais rubricas, que
compuseram o lançamento, estão definitivamente constituídas.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015951/2009-19

Nesta esfera recursal a recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau,
alegando ter direito à dedução das despesas médicas glosadas, no valor de R$ 2.740,00, relativas
aos profissionais Fábio Pisani (R$ 1.940,00) e Luis Carlos Monfardini (R$ 800,00), uma vez que
efetuou a devida comprovação exigida pela lei.
Em seu voto, a DRJ alega que (e-fls. 157)
“Destarte, o recibo de emissão do profissional dentista Luiz Carlos Monfardini no valor
de R$ 800,00 sequer trazia o local da emissão, padecendo de generalidade e sem
identificação do paciente. Quanto aos recibos do Dr. Fábio Pisani que foram
apresentados, também não identificam o paciente nem trazem o endereço do prestador,
sendo justificável a exigência da comprovação por outros meios, tais como cópias de
cheques, transferências bancárias, depósitos, extratos e outros que confirmem a
transferência do numerário da contribuinte para os prestadores de serviço, desta forma,
como deixou de cumprir a exigência contida na intimação, por conseguinte, não
comprovou o efetivo pagamento tal como foi intimado a fazê-lo nos termos de fls. 43:
(...)
1.2 A
comprovação deverá ser procedida através da apresentação de quaisquer documentos
hábeis e idôneos para tal fim (cópia de cheque, ordem de pagamento, transferência
bancária, DOC, outros).
1.3 Para pagamentos efetuados em espécie, a comprovação poderá ser feita com cópia
de extratos bancários, com a identificação dos saques efetuados, em valores e datas
coincidentes com os recibos objetos da comprovação.
Saliente-se que art. 73 do RIR/99 autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar os documentos subsidiários às informações declaradas para fins de
confirmá-las, no que tange aos efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados,
razão pela qual a comprovação dos gastos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Entretanto, entendo que a recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois ainda em sede de impugnação apresentou declarações dos profissionais acima citados,
inclusive com firma reconhecida em cartório (e-fls. 28 e 32), nas quais constam
discriminadamente o nome da paciente do tratamento realizado, que é a recorrente (que de fato já
estava identificada nos recibos apresentados), o serviço prestado, o endereço do
profissional/clínica, e atestam ainda o recebimento pela prestação dos serviços.
O entendimentos desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e seu o recebimento e ainda as demais
informações exigidas, aliada aos recibos que preencham os requisitos legais exigidos, resta
comprovada a sua efetividade, razão pela qual entendo que pretensão merece prosperar, restando
assim prejudicada a análise das demais questões apresentadas. Pronuncio-me apenas com relação
a questão relativa à incidência de juros sobre a multa de ofício, questão esta que não interfere no
resultado deste julgamento, já que o pleito da recorrente está sendo provido, mas que merece
registrar que a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que inclusive já
editou Súmula a respeito, ou seja,
Súmula CARF no 108
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015951/2009-19

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução de R$ 2.740,00 a título de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital